Tribunal: TJSP
Processo: 0031199-69.2011.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Adicional de Horas Extras
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000990428
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0031199-69.2011.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
apelante FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados CARLOS
CESAR ROCHA (JUSTIÇA GRATUITA), JOSÉ FRANCISCO ILDEFONSO e
MARCO ANTÔNIO DE BARROS.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "V.U. O acórdão primitivo fica mantido.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 37.187
APELAÇÃO CÍVEL No 0031199-69.2011.8.26.0482
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADOS: CARLOS CESAR ROCHA E OUTROS
.
Contra o v. acordão de fls. 440/445, na parte em que confirmou
a sentença de procedência da ação ordinária movida por Carlos Cesar Rocha
e outros, servidores públicos estaduais ativos e inativo, contra a Fazenda do
Estado, visando ao recálculo dos vencimentos e proventos desde março de
1994 com a utilização da metodologia de conversão em URV da Lei no
8.880/94, com o pagamento de todos os atrasados decorrentes, a ré
apresentou recurso extraordinário, com base no art. 102, inciso III, alínea “a”,
da Constituição Federal, sendo que em virtude do julgamento do Recurso
Extraordinário no 561.836-RN, relator o Ministro Luiz Fux, os autos
retornaram à Câmara, por força do disposto no art. 1.040, inciso II, do Código
de Processo Civil.
É o relatório.
Com todo o respeito, é caso de manutenção do julgado, que ao
manter o decreto de procedência, em nada divergiu das orientações traçadas
pela Suprema Corte no aresto aludido, certo que ao apelar a Fazenda do
Estado sequer alegou que a carreira dos servidores tivesse passado por
reestruturação remuneratória voltada a corrigir eventual defasagem
decorrente da incorreta conversão em URV.

Em tais condições, o acórdão primitivo fica mantido.
RICARDO FEITOSA
RELATOR